Tribunal: TJDFT
Processo: 0712551-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712551-35.2019.8.07.0001 RECORRENTE: EMBRACE EMPRESA BRASIL CENTRAL DE ENGENHARIA LTDA RECORRIDA: CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. 1. “As sociedades de economia mista não se sujeitam ao prazo prescricional previsto no Decreto no 20.910, de 1932, e no Decreto-Lei no 4.597, de 1942. Tratando-se de ação de indenização ou reparação de danos por cumprimento irregular da prestação ou inadimplemento, o prazo de extinção a pretensão é de 10 (dez) anos.” (Acórdão 1152531, 20160110286842APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 26/2/2019. Pág.: 319/326) 2. Ausente qualquer das hipóteses descritas no art. 202 do CC, reconhece-se a prescrição da pretensão de recebimento pelos serviços prestados em decorrência das modificações estruturais de projeto constante no edital. 3. Negou-se provimento ao apelo da autora. A recorrente alega violação aos artigos 202, inciso V, parágrafo único, do Código Civil, e 337, § 1o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a ocorrência de prescrição deve ser afastada no presente caso, tendo em vista que ainda não havia se findado a ação de conhecimento (autos de número 2012.01.1.172111-6), sendo que somente quando do trânsito em julgado desta ação, em março de 2019, é que se teria confirmado, definitivamente, que seria necessário propor ação autônoma, sendo esta a hipótese de interrupção do prazo prescricional. Afirma que os elementos caracterizadores da prescrição não teriam sido preenchidos, já que não houve inércia de sua parte. Fundamenta, ainda, o recurso com base na alínea “c”, do permissivo constitucional, sem, todavia, trazer à colação, qualquer julgado de outro tribunal com o intuito de demonstrar em que ponto teria havido a mencionada interpretação divergente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 202, inciso V, parágrafo único, do CC, e 337, § 1o, do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão recorrido que “Não há mais controvérsia quanto ao fato de que o pedido alusivo à alteração nos tipos de fundação não foi objeto dos autos da ação de cobrança no 2012.01.1.172111-6. Logo, é inequívoco que a interrupção da prescrição pela citação naquela ação abrangeu somente os pedidos a ela relacionados, não podendo se estender àqueles que deixaram de ser expostos na petição inicial (...). Considerando a desistência da ação de cobrança no 2008.01.1.150343-6, e a omissão dos pedidos referentes à indenização por danos morais e materiais em razão da alteração dos tipos de fundação na ação de cobrança no 2012.01.1.172111-6, não é possível à autora se socorrer da alegação de que a discussão travada naqueles autos operou a interrupção da prescrição da pretensão objeto do presente feito. Em vista disso, verifico que se operou a prescrição” (ID 15708908). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à apontada divergência jurisprudencial, verifico que apesar de a recorrente ter fundado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no AgRg no AREsp 1375333/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 19/12/2018). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 18/12/2020. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027